Tribunal: TJSP
Processo: 1185197-65.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição verificada. Ausência de comprovação de que a autora recebeu o valor do empréstimo consignado. Determinação para que a autora devolva o valor do empréstimo afastada. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.